Tribunal: TJDFT
Processo: 0736816-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736816-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PIMENTEL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0707530-31.2022.8.07.0015) apresentado por ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PIMENTEL, que majorou a pena de multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), limitando-a ao novo prazo de 90 (noventa) dias úteis a partir da presente decisão e determinou que o executado/agravante informasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas deste processo (ID 166915239 – autos originários). A sentença executada “julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 02/09/21 até sua reabilitação profissional administrativa” (ID 141834886 – autos originários). Em suas razões recursais (ID 50876656), requer (I) seja conferido efeito suspensivo; e (II) dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão, de modo a excluir ou reduzir o valor das astreintes a um patamar razoável, bem como cassar a determinação de informação do nome e matrícula do servidor responsável pelo não cumprimento da ordem judicial para restabelecer ao autor o auxílio-doença acidentário cessado. Sem preparo, haja vista a isenção legal. Compulsando os autos originários, posteriormente à decisão agravada, verifica-se haver informação sobre o cumprimento da determinação judicial, in verbis: A CEAB DJ vem por meio deste informar o cumprimento da decisão judicial com a reativação o benefício de Auxílio-doença por acidente de trabalho NB 636.315.510-3, com DIP de reativação fixada em 23/03/2023 e com o devido encaminhamento à reabilitação profissional, conforme comprovação em anexo. (ID 169556459 – autos originários). Em despacho ID 45898269, este relator determinou a intimação do agravante para que se manifestasse sobre o interesse no julgamento do recurso, considerando a informação de cumprimento da obrigação nos autos de origem. A parte agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 52440216) É o relatório. Decido. Conforme relatado, em consulta aos autos de origem verifica-se que o ora agravante cumpriu a decisão recorrida, ao reativar o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho do apelado, com o encaminhamento à reabilitação profissional. Sabe-se que o cumprimento da decisão sem ressalvas é ato incompatível com a vontade de recorrer, em razão da aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC[1]. Neste sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO PELA PARTE RÉ. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE RECORRER. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 2. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. 3. A parte que, antes de se insurgir contra a decisão liminarmente proferida em seu desfavor, a ela dá integral cumprimento, sem qualquer ressalva, demonstra inequívoco, conquanto tácito, conformismo com a determinação judicial que lhe foi dirigida. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Juízo negativo de admissibilidade do recurso validamente firmado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. 5. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC) em caso de votação unânime. (07041383120228070000 - (0704138-31.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 1a Turma Cível, Relatora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 1a Turma Cível, Publicado no PJe: 04/07/2022). Destaca-se que, intimada a se manifestar acerca do interesse recursal, a parte agravante deixou transcorrer prazo em branco. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto a decisão recorrida já foi cumprida, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII RITJDFT[2]). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;